Tribunal: TJES
Processo: 5007018-09.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007018-09.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DEJANIRA BORGHI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
N
º 5007018-09.2024.8.08.0014

REQUERENTE: DEJANIRA BORGHI

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA/ES.

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO SUS. PACIENTE COM DOENÇA DE CROHN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado para compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer o exame de enterorressonância do abdome a paciente diagnosticada com Doença de Crohn, com prescrição médica que apontava a urgência e imprescindibilidade do procedimento para avaliação da resposta ao tratamento e diante do risco de morte. A liminar foi deferida e devidamente cumprida, sem interposição de agravo ou apresentação de contestação pelo ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a custear exame médico prescrito a paciente hipossuficiente, com fundamento no direito constitucional à saúde e no dever solidário dos entes federativos quanto à efetivação desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/1988, art. 196).

4. O SUS deve observar o princípio da integralidade da assistência, compreendido como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços em todos os níveis de complexidade (Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II).

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na efetivação do direito à saúde, inclusive quanto ao fornecimento de medicamentos e exames necessários a tratamento de saúde.

6. Comprovadas nos autos a gravidade da moléstia (Doença de Crohn), a imprescindibilidade do exame prescrito e a ausência de recursos da paciente, mostra-se legítima a imposição ao Estado do Espírito Santo da obrigação de fornecer o exame.

7. A alegação de reserva do possível não prevalece diante da configuração do mínimo existencial, representado pela proteção da vida e da dignidade humana.

8. Não cabe condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V, e em razão da natureza do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O Estado-membro integrante do SUS tem o dever de fornecer exames médicos imprescindíveis à preservação da saúde de pacientes hipossuficientes, nos termos da prescrição médica.

2. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, independentemente da complexidade do tratamento requerido.

3. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar a prestação estatal do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, caput e incisos I, II e III; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STF, RE 726.449/RS-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.08.2013, DJe 28.08.2013; STJ, AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008, DJ 11.06.2008; TJSP, RN Cível 1001289-21.2020.8.26.0625, Rel. Spoladore Dominguez, j. 14.09.2021; TJMG, AC 1045213-07.04.0500.1, Rel. Albergaria Costa, j. 30.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5007018-09.2024.8.08.0014

REQUERENTE: DEJANIRA BORGHI

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA/ES.

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198, caput e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais em geral, mas também quando oferta para a população a medicação que se faz necessária para o tratamento de moléstias, visto que de nada adianta ter bons médicos e boas instalações hospitalares se não é ministrado ao paciente o remédio que lhe foi prescrito pelo médico especialista.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A propósito, o STF, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, reconheceu a solidariedade dos entes federativos nestes casos, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006 e RE-AgR nº 271186/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12-09-2000, DJ 24-11-2000.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007; REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005; REsp nº 212.346/RJ, 2ª TURMA, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04-02-2002, p. 00321; REsp 325337/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.06.2001, DJ 03.09.2001 e REsp Nº 127.604/RS, 1ª TURMA, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ 16/03/1998, p. 43.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008 e Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Por todos, transcrevo a seguinte ementa do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis seria imprescindível à saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.293-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11//2013, e RE 726446-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavazcki, Segunda Turma, DJe de 6/5/2013

2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Constitucional. direito à saúde. fornecimento DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. responsabilidade solidária de todos os entes da federação. artigos 23, II e 196, constituição federal. Precedentes do supremo tribunal federal, do superior tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. De acordo com firme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação União, Estados, Distrito Federal e Municípios, forte nos artigos 23, II e 196, da Constituição Federal, a abarcar, portanto, não apenas o fornecimento de medicamentos, como também o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis e absorventes descartáveis, quando presentes (1) as condições de saúde da parte e (2) a ausência de recursos financeiros para aquisição, consoante se dá na hipótese dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE: 726449 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, ata de Julgamento: 13/08/2013, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27/08/2013 PUBLIC 28-08-2013)

A partir do laudo constante dos autos verifica-se que a paciente é portadora de doença de crohn, necessita realizar o exame de enterorresonância do abdome para avaliar resposta ao tratamento, sendo imprescindível e urgente, diante do risco de morte da paciente, caso não seja realizado. (ID 45711036).

A decisão liminar deferindo o pedido de tutela de urgência foi cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, inclusive, deixou de interpor agravo de instrumento e de apresentar contestação.

Deste modo, a sentença deve ser confirmada quanto à condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer o exame de enterorresonância do abdome.

Desse juízo:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE – Impetrante com diagnóstico de doença diverticular aguda (CID K 57.0) - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade da realização do exame médico postulado. Reexame necessário desprovido.”

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10012892120208260625 SP 1001289-21.2020.8.26.0625, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 14/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – Autor portador de icterícia obstrutiva aguda, com alteração hepática e pancreática ao ultrassom - Necessidade comprovada – Indicação médica – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do art. 196 da Constituição Federal – Sentença parcialmente reformada no tocante à condenação das rés ao pagamento das custas e despesas processuais – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente providos.”

(TJ-SP - APL: 10007899720158260699 SP 1000789-97.2015 .8.26.0699, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 21/05/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2018)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. O direito à saúde, indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, por compor o mínimo existencial do cidadão, deve prevalecer diante a chamada reserva do possível, defesa que não pode ser arguida de forma indiscriminada e abstrata. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Prejudicado o recurso de apelação.”

(TJ-MG - AC: 10452130070405001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/06/2016, Data de Publicação: 12/07/2016)

Por outro lado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é isento do pagamento de custas (Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, inciso v) e em se tratando de mandado de segurança não cabe a condenação em custas processuais.

Por tais razões, conheço do reexame e confirmo a sentença (CPC/2015, art. 496, Inc. I).

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)